Tribunal: TJDFT
Processo: 0719440-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719440-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: ADERICO RODRIGUES CHAVEIRO JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO RECONVINTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Segundo a regra da distribuição estática do ônus da prova, também aplicada à reconvenção, incumbe ao reconvinte demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e, ao reconvindo, os fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos. 2. Não comprovados os fatos constitutivos do direito pleiteado na reconvenção, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido. Sentença mantida. 3. A litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa do litigante no embaraço do trâmite processual, sem prejuízo da existência do dano à parte contrária, situações não reveladas no caso presente. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, parágrafo único, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, salientando que o acórdão recorrido manteve a sentença do juízo monocrático que condenou a parte insurgente em obrigação de fazer, consistente na prática dos atos necessários à exoneração da recorrida da fiança prestada no contrato de abertura de crédito 4000327. Informa que, assim decidindo, entrou em colisão com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e diversos outros tribunais, quanto à obrigatoriedade de se ter a concordância do credor no caso de exoneração da fiança em contrato bancário, impondo, inclusive obrigação a terceiros que não fizeram parte da lide, no caso em tela, o Banco do Brasil e o Sebrae. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJDFT, do TJPA e do STJ, com o intuito de demonstrar o dissídio interpretativo invocado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, parágrafo único, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Tampouco merece trânsito o apelo fundado na alegada negativa de vigência aos artigos 371 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suposto dissídio interpretivo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em suas razões recursais, o apelante insurgiu-se contra a improcedência do pedido reconvencional, ao argumento de que se trata de obrigação contratual assumida pelo recorrido e que não poderia ser condicionada à exoneração da fiança no contrato de empréstimo junto ao Banco do Brasil. Assim, pugnou pela condenação do autor ao pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até que apresente os documentos necessários para a outorga da escritura. Ao recorrente não assiste razão. Primeiramente, cabe destacar que na reconvenção aplica-se a distribuição ordinária do ônus da prova prevista no art. 373, do Código de Processo Civil, de modo que cabe ao reconvinte comprovar o fato constitutivo do seu direito, enquanto ao reconvindo cabe a prova do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do pleiteado. Nesse sentido: [...] No caso, as partes celebraram contrato de compra e venda de 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado no Lote 02, Conjunto 13, Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras – DF, pelo preço de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais) (ID 19482603). Desse documento, observa-se que cabia ao promitente vendedor apresentar a documentação necessária e efetuar a lavratura da escritura no prazo de 90 (noventa) dias do pagamento do preço ajustado. Em que pese seja incontroverso que o reconvinte tenha efetuado o pagamento integral do preço ajustado e que a escritura do imóvel não tenha sido lavrada dentro do prazo estipulado em contrato, o acervo colacionado aos autos não evidencia o motivo sustentado pelo apelante. Isto porque, a prova documental produzida não demonstra que o requerente tenha condicionado a transferência da fração do imóvel à exoneração da condição de fiador no contrato de empréstimo junto ao Banco do Brasil. Na verdade, verifica-se que, em determinado momento, o suplicante chegou a notificar o requerido de forma extrajudicial acerca do protocolo do pedido de lavratura de escritura e referente ao percentual do imóvel que estava obrigado a transferir, ato que não foi concluído (ID 19482610 – Pág. 2). Portanto, diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do reconvinte, não há razão para condenar o reconvindo ao pagamento de multa diária até que cumpra com a obrigação assumida no ajuste (art. 373, I, do CPC). Tampouco seria o caso de impor o seu cumprimento, uma vez que tal pedido não foi ventilado em sede de reconvenção. Desta forma, esse pedido reconvencional não merece acolhimento (...) (ID 35989609) (Grifou-se). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece trânsito o apelo quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005